Tribunal: TJDFT
Processo: 0713738-53.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOA JURÍDICA. AÇÃO INTENTADA EM NOME DA PESSOA FÍSICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.Trata-se de recurso interposto contra a sentença que, acolhendo preliminar de ilegitimidade ativa, extinguiu a demanda, sem análise do mérito. Em suas razões recursais, a autora/recorrente sustenta que não há nos autos prova de instrumento contratual celebrado entre as partes que justifique a ilegitimidade ativa do recorrente. Sustenta a aplicação da teoria da asserção, sugerindo que as condições da ação devem ser aferidas com base nas alegações da inicial. Pede a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.
2.Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, id. 79039449. Contrarrazões não apresentadas.
3. A legitimidade ativa deve ser aferida a partir da relação jurídica de direito material deduzida na petição inicial, sendo necessário que o autor demonstre vínculo direto e específico com o bem da vida que busca proteger judicialmente.
4. No caso dos autos, constata-se que a ação foi proposta por pessoa física, em nome próprio, embora o direito material invocado pertença à pessoa jurídica da qual é titular. Tal circunstância revela a ausência de uma das condições da ação, a legitimidade ativa ad causam, uma vez que o autor não figura como titular do direito subjetivo cuja tutela jurisdicional se pretende. A legitimidade ativa é requisito essencial para o regular exercício do direito de ação, devendo existir correspondência entre a parte demandante e o titular do direito material discutido.
5. Nos termos do art. 18 do Código de Processo Civil, ninguém poderá pleitear em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. No caso, não há qualquer previsão legal que autorize a titular de microempresa a demandar pessoalmente em juízo direito pertencente à pessoa jurídica. O ordenamento jurídico confere à pessoa jurídica capacidade postulatória por meio de seus representantes legais, mas a pretensão deve ser formulada em nome da empresa, e não da pessoa física que a representa. Assim, a propositura da ação pelo indivíduo, sem a devida identificação da pessoa jurídica titular do direito, configura vício de legitimidade que não admite correção, e impede a análise do mérito.
6. Nesse enquadramento, já que o autor carece de legitimidade para pleitear em nome próprio direito pertencente à pessoa jurídica, deve o processo ser extinto sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, tal como consignado na sentença que se confirma.
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
8. Sem honorários à míngua de contrarrazões(art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.